Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - apreensão de grande quantidade e variedade de drogas na residência onde o paciente estava -, somada ao risco de reiteração delitiva – o paciente registra condenações por crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo, e cumpria pena em prisão domiciliar quando cometeu o crime -, evidencia sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.